Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA INDICAR BENS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO. MEDIDA INÓCUA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal dos executados para indicar bens à penhora em execução, após infrutíferas diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível intimar pessoalmente os devedores para indicação de bens penhoráveis, com fundamento no art. 774, V, do CPC, quando o processo executivo se encontra suspenso por ausência de bens e sem apresentação, pelo exequente, de indícios mínimos de patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual estabelece que, não encontrados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa por até um ano, suspendendo-se a prescrição, condicionando-se o desarquivamento à indicação posterior de bens pelo credor, conforme art. 921, III e § 3o, do CPC.
4. A intimação do devedor para indicação de bens, prevista no art. 774, V, do CPC, exige demonstração de ocultação dolosa ou resistência injustificada, ônus não atendido pela parte exequente.
5. A adoção de nova diligência ou a intimação pretendida, sem indícios de existência de patrimônio, mostra-se inócua e contrária ao objetivo legal de impedir a eternização da execução e evitar movimentação desnecessária da máquina judiciária.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, estando o processo suspenso por ausência de bens, é inviável a retomada do curso executivo para mero requerimento de diligências ou intimação do executado sem prévia indicação de patrimônio.
7. Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano, requisito conjunto para concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retomada do processo executivo suspenso nos termos do art. 921, III, do CPC depende da indicação de bens penhoráveis pelo credor.
2. A intimação do executado para indicar bens, prevista no art. 774, V, do CPC, somente é cabível quando demonstrada conduta dolosa ou resistência injustificada.
3. É inadmissível a realização de diligências sem indícios mínimos de efetividade após a suspensão da execução por ausência de bens.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 300; 774, V; 798, II, “c”; 921, III, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022642, 0718513-32.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2031950, 0719929-35.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06/08/2025.